Tribunal: TJMT
Processo: 0000328-29.2014.8.11.0107
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0000328-29.2014.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Flora, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[LEOCIR NAZZARI - CPF: 411.271.611-72 (EMBARGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO BRUNO DA SILVA - CPF: 831.252.301-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 038.648.911-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE DANO MORAL COLETIVO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação do requerido, mantendo as obrigações ambientais de recuperação da área degradada, mas afastando a condenação por dano moral coletivo ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso por não reconhecer a configuração automática do dano moral coletivo ambiental (
in
re

ipsa
), diante da extensão do desmatamento de 38,932 hectares em área de bioma amazônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos alegados, reconhecendo a gravidade do dano ambiental, mas afastando o dano moral coletivo por ausência de elementos que evidenciassem desprezo a valores fundamentais da coletividade.

4.
A fundamentação adotada está em conformidade com precedentes do STJ que não exigem a cumulação obrigatória de indenização por dano moral coletivo quando a área degradada pode ser integralmente recuperada.

5.
A origem externa do incêndio, a adoção de medidas de contenção, o estágio de regeneração natural da área e a viabilidade de recuperação
integral foram considerados suficientes para afastar o dever de indenizar por dano moral coletivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A configuração do dano moral coletivo ambiental exige demonstração de especial ultraje aos valores da coletividade.
2
. A extensão do dano ambiental, por si só, não autoriza sua presunção automática. 3. Ausente omissão no acórdão que afasta o dano moral coletivo com base em elementos objetivos e jurisprudência atualizada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 225, § 3o
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
REsp
2.078.222/SP, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques,
j. 2
1
.05.2024; STJ,
AgInt
no
REsp
2.061.407/SP, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1a Turma, j. 22.11.2023; TJSP, Apelação Cível 1007616-09.2015.8.26.0566, Rel. Des. Reinaldo
Miluzzi
, j. 27.09.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE M
ATO GROSSO
contra acórdão proferido que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto
por LEOCIR NAZZARI
, mantendo as obrigações ambientais de não fazer e de recuperação da área mediante PRAD, mas afastando a condenação por danos morais c
oletivos.

O Ministério Público alega, em síntese, que o acórdão embargado foi omisso por não considerar: (i) o caráter presumido e a aferição
in
re

ipsa
do dano moral coletivo ambiental, conforme precedente do
REsp
n° 1.940.030/SP; e (
ii
) a extensão do dano ambiental, consistente no
desmatamento
de 38,932 hectares de vegetação nat
iva em área de bioma amazônico.

Sustenta que o acórdão embargado solucionou o conflito com base em aspectos subjetivos, desconsiderando os elementos objetivos do dano, como sua extensão e o bioma afetado. Aduz que, independentemente da origem do incêndio ou das medidas adotadas pelo embargado, a configuração do dano moral coletivo deve ser aferida
in
re

ipsa
.

Em contrarrazões
(Id. 295967380)
, o embargado defende que os embargos têm caráter manifestamente protelatório e não apontam vício real no acórdão. Argumenta que o acórdão analisou adequadamente todas as questões, inclusive citando jurisprudência específica sobre os requisitos para configuração do dano moral coletivo. Afirma que o precedente invocado pelo Ministério Público (
REsp
1.940.030/SP) estaria superado por julgados mais recentes do STJ (
AgInt
no
REsp
2.078.222/SP e
AgInt
no
REsp
2.061.407/SP), que estabelecem a não obrigatoriedade da
cumulação de obrigação de fazer com indenização quando possível a recuperação integral da área degradada.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNATARA MORENO JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, dev
endo, portanto, ser conhecidos.

Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro materi
al.

A controvérsia trazida nos embargos consiste em saber se o acórdão foi omisso ao não considerar o caráter presumido (
in
re

ipsa
) do dano moral coletivo ambiental e a extensão do desmatamento ocorrido na
propriedade rural do embargado.

Contudo, a análise do acórdão embargado revela que não há omissão a ser sanada. O acórdão enfrentou expressamente a questão da configuração do dano moral coletivo, inclusive com análise da extensão do dano ambiental (38,932 hectares em bioma amazônico), concluindo fundamentadamente por sua ina
plicabilidade ao caso concreto.

O acórdão re
gistrou que:
“
os danos ambientais consistentes no desmatamento de 38,932 hectares de vegetação nativa em área de bioma amazônico restaram
incontroversos, como bem demonstrado pela docu
mentação apresentada pelo IBAMA”
, reconhecendo
, portanto, a
extensão e gravidade do dano material, mas distinguindo-o cla
ramente do dano moral coletivo.

Quanto ao dano moral coletivo, o acórdão adotou posicionamento específico, co
m fundamentação jurídica clara:

“
A condenação em dano moral coletivo exige a demonstração de que o ato ilícito foi praticado com desprezo, menoscabo ou discriminação a valores fundamentais da coletividade ou com desrespeito a interesses difusos fundamentais, de modo a gerar sentimento de repulsa na consciência social. Não se configura quando, embora grave o dano ambiental, não resulta comprovado especial
ultraje a valores da sociedade
”

(TJSP, Apelação Cível 1007616-09.2015.8.26.0566).

E complementou:

“
No presente caso, considerando que o apelante não foi o causador direto do incêndio, tendo inclusive adotado medidas para combatê-lo, e que a área já se encontra em processo de regeneração natural, não vislumbro a ocorrência de circunstâncias que caracterizem ofensa moral à coletividade capaz de ensejar reparação pecuniária específica por danos extrapatr
imoniais coletivos.”

Portanto, o acórdão expressamente afastou a tese de presunção automática do dano moral coletivo, adotando entendimento segundo o qual sua configuração exige elementos específicos que não se confundem com o mero dano material, por maio
r que seja sua extensão.

Esta fundamentação está em consonância com precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o
AgInt
no
REsp
2.078.222/SP (
DJe
de 27/5/2024) e o
AgInt
no
REsp
2.061.407/SP (
DJe
de 22/11/2023), que estabelecem que, embora seja possível a cumulação de obrigações de fazer com indenização pecuniária em casos de dano ambiental, tal cumulação não é obrigatória, especialmente quando possível a recupera
ção integral da área degradada.

No caso, considerando que o acórdão manteve a condenação do embargado a apresentar e executar o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), promovendo a recuperação integral dos 38,932 hectares afetados, está em conformidade com a jurisprudência atual do STJ concluir pela desnecessidade de condenação pecuniária adi
cional por dano moral coletivo.

Ademais, ao contrário do que alega o embargante, o acórdão não se baseou apenas em aspectos subjetivos, mas analisou elementos obje
tivos fundamentais para o caso:

1
) A origem externa do incêndio, que teve início às margens da rodovia MT-242;

2
) As medidas adotadas pelo embargado para combater o incêndio;

3
) O estágio de regeneração natural da área afetada, conforme laudo pericial;

4
) A viabilidade de recuperação integral mediante PRAD.

A alegação de que o dano moral coletivo ambiental deve ser presumido
(
in
re

ipsa
) independentemente de outras circunstâncias representa, na verdade, inconformismo com o entendimento jurídico adotado pelo acórdão, e não omissão sanável por embargos de decla
ração.

É importante destacar que os embargos de declaração não constituem
meio adequado
para rediscussão do mérito da causa ou modificação do entendimento adotado pelo julgador quando fundamentado de forma clara e suficiente, como ocorre no presente caso.

Como bem apontou
este E. TJMT, em situações semelhantes:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
.
PREQUESTIONAMENTO
. ACÓRDÃO UNÂNIME. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
Embargos
de
Declaração
opostos contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia objeto dos presentes
embargos
de
declaração
reside em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, notadamente no que se refere ao enfrentamento expresso dos dispositivos legais indicados pela parte embargante, com vistas ao
prequestionamento
necessário ao eventual acesso às instâncias superiores.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, não se verificando qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos
embargos
de
declaração
.

4. É assente na jurisprudência que o julgador não está obrigado a se pronunciar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão seja clara, coerente e adequadamente fundamentada, permitindo a plena compreensão da controvérsia e o controle da motivação adotada.

5. Para fins de
prequestionamento
, não se exige a referência expressa a cada dispositivo legal apontado, bastando que a matéria debatida no recurso tenha sido devidamente examinada e decidida, nos termos da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos
de
declaração
conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Para fins de
prequestionamento
, não é necessário que o julgador
se manifeste expressamente sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes, sendo suficiente que o acórdão seja claro, coerente e fundamentado".

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
.
494, 1.022 e 1.025
; CF/1988, art. 225, § 3o; Lei 12.651/2012 (Código Florestal),
arts
. 59 e 66.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.454.281/MG; STJ,
REsp
1.180.078/MG.

(N.U 0000136-75.2016.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2025,
Publicado
no DJE 04/06/2025
)

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração, porém
os rejeito
, por não vislumbrar a existência dos vícios apontados pelo embargante no acórdão proferido por esta Turma.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025